Tribunal: TJSP
Processo: 2273953-18.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Furto Qualificado. Pretensão de alteração do regime de cumprimento fixados em r. sentença recorrível. Impossibilidade de utilização do writ para substituir recurso próprio. Ordem não conhecida nesta parte. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Persistência das circunstâncias de fato e de direito que ensejaram o cárcere preventivo. Réu que ostenta maus antecedentes e é

Ementa:
Habeas corpus. Furto Qualificado. Pretensão de alteração do regime de cumprimento fixados em r. sentença recorrível. Impossibilidade de utilização do writ para substituir recurso próprio. Ordem não conhecida nesta parte. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Persistência das circunstâncias de fato e de direito que ensejaram o cárcere preventivo. Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente específico. Manutenção de medidas de proteção à ordem pública. Ordem parcialmente conhecida e denegada.